Tribunal: TJDFT
Processo: 0719519-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719519-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER ALVES DE ARAUJO AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 11 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KLEBER ALVES DE ARAUJO contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de execução de título extrajudicial referente a despesas condominiais, rejeitou a impugnação à penhora por ele apresentada. Em suas razões (ID 46910070), o agravante sustenta que: 1) não possui condições de arcar com as custas processuais; 2) não declara imposto de renda, mas juntou extratos bancários, os quais demonstram que o pagamento das custas judiciais pode comprometer sua subsistência; 3) o valor penhorado de R$ 2.413,95 se refere a depósito verba rescisória, portanto impenhorável; 4) foi acostado o termo de quitação de rescisão do contrato de trabalho, com data de 29 de março de 2023, no valor de R$ 2.338,29, que comprova a natureza da verba alimentar da quantia penhorada. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Paralelemente, a reforma da decisão para ser reconhecida a impenhorabilidade do valor. Subsidiariamente, “o desbloqueio 70% dos valores penhorados, por não se tratar de dívida proveniente alimentos, visto que a jurisprudência tem admitido a penhora de 30% das verbas”. O agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sem preparo (art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade da justiça e de dispensa de preparo, requisito de admissibilidade do recurso. O agravante requer a concessão do benefício por alegar não possuir meios para arcar com as despesas processuais. Junta extrato bancário referente ao período de 09/02/2023 até 10/05/2023 e termo de rescisão de contrato de trabalho (ID 46910078 e 46910072). O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” O Código de Processo Civil - CPC dispõe nos artigos 98 e seguintes que a concessão ocorre, em regra, mediante mera declaração de pobreza. Contudo, a referida declaração é relativa, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Assim, a parte contrária pode impugná-la, nos termos do art. 100 do CPC e cabe ao magistrado analisar o requerimento à luz das provas dos autos. No caso, o termo de rescisão do contrato de trabalho condiz com a afirmação de que o agravante atualmente está desempregado (ID 46910072). As cópias dos seus extratos bancários demonstram que ele recebia mensalmente aproximadamente R$ 2.036,35 (ID 46910078). Além disso, indicam poucas movimentações em valores inexpressivos, o que confirma sua declaração de hipossuficiência. DEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Com relação ao recurso, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator